Tribunal: TJMT
Processo: 0002081-32.2013.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002081-32.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Competência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0002-10 (APELADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NO VEÍCULO – NEGATIVA DE CONSERTO – PERDA DA GARANTIA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DAS REVISÕES PERIÓDICAS DO MANUAL DO VEÍCULO – DANOS MORAIS – INAPLICÁVEL – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL - ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

No caso em exame, os elementos dos autos não indicam o dever de indenizar do requerido, pois o autor não realizou as revisões de acordo com o previsto no manual de instruções do veículo, fazendo com que houvesse a perda da garantia contratual.

A Fazenda Pública é isenta ao pagamento de custas e despesas processuais por força da Lei n. 7.603/2001.

Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
em face de sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória, movida em desfavor de
Ville de France Veículos LTDA
, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, uma vez que não ficou constatado ato ilícito indenizável.

O Apelante relata que adquiriu por força de licitação pregão presencial n. 020/2012, em 16/05/2012, um veículo Jumber Minibus 2.3 HDI, chassi 935ZBXMMBC2092505, onde foram realizadas apenas 03 revisões, uma vez que o excesso de demanda do uso do veículo impediu que se fizessem as demais revisões regulares.

Assevera que o veículo apresentou um “trinco no cabeçote” e, estando dentro do prazo de garantia, levou o veículo à concessionária, onde lhe foi apresentado a impossibilidade da cobertura da garantia para o conserto do veículo, uma vez que esta se perde quando não são realizadas as revisões regulares, conforme o manual de uso do veículo.

Por tal razão, propôs a presente ação indenizatória, sendo julgada improcedente pelo juízo
a quo
, condenando-o ao pagamento de custas e honorários.

Irresignado, apresenta recurso de apelação buscando a reforma integral da sentença objurgada para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a parte Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, e a inversão das custas e honorários.

De outro giro, não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

Por sua vez, não houve parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020